Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700196-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS D E S P A C H O Diga o agravante sobre a preliminar arguída pelo recorrido que indicou estar o presente recurso prejudicado, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de preclusão. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, de março de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora